Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSEGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO PRECÁRIA DO ÔNIBUS. SAÚDE. SEGURANÇA. CONFORTO. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário.
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC) - teoria do risco do negócio.
7. No caso, a autora/recorrida contratou transporte rodoviário interestadual, relativo ao trecho Brasília (DF) – Recife (PE), com embarque no dia 04/01/2021, consoante ID 39212923. Nada obstante, ao exame das provas coligidas aos autos, especialmente das fotos de ID 39212924, verifica-se a falha na prestação do serviço, à míngua de higienização própria no interior do ônibus, o qual estava infestado de insetos, como baratas. Isto é, não foram atendidas regras sanitárias básicas, levando a consumidora à exposição de sua saúde e segurança, além de privá-la de um conforto mínimo esperado para uma viagem longa.
8. Dessa maneira, vislumbra-se violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral, restando patente a ofensa à sua dignidade e integridade. Aqui, não se trata de mero inadimplemento contratual, mas sim de situação com reflexos prejudiciais à psique da recorrida, o que é digno de compensação.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo razoável o valor fixado na origem.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei 9.099/95.